Tribunal: TJPA
Processo: 0859913-43.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859913-43.2024.8.14.0301

APELANTE: DIMITRI HANDERSEN SANTOS MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO. CRITÉRIO EDITALÍCIO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada contra ato administrativo que eliminou candidato na fase de avaliação médica de concurso para o cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em razão de acuidade visual sem correção inferior ao mínimo exigido no Edital nº 01/2023 – CBMPA/CFB/BM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de ilegalidade na eliminação do candidato por inaptidão em exame de acuidade visual sem correção, em desacordo com os parâmetros estabelecidos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame estabelece, de forma objetiva, a exigência de acuidade visual mínima sem correção, constituindo critério técnico de observância obrigatória pela Administração e pelos candidatos.

4.

A junta médica oficial constata que o candidato não atinge os parâmetros mínimos exigidos no certame.

5.

O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora ou a junta médica para reavaliar critérios técnicos, limitando-se ao controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

6.

Os atos administrativos detêm presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade alegada.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória, como a realização de perícia para contestar avaliação médica oficial.

8.

A ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impede o acolhimento da pretensão mandamental.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE nº 1489359/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0859913-43.2024.8.14.0301) interposta por DIMITRI HANDERSEN SANTOS MATOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato do COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E OUTROS.

A sentença recorrida, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Vale destacar que as atividades desempenhadas pelos Bombeiros exigem aptidão física e acuidade visual bem acima da média,
a flexibilização da exigência importa não somente em atrapalhar o desempenho das relevantes funções da corporação, como colocar o próprio profissional em risco, dado eventual impossibilidade de se esquivar de situações de perigo. (...)

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Defiro gratuidade face à óbvia pobreza da demandante que postula local de trabalho. Sem honorários na forma da lei. Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a eliminação foi desproporcional e ilegal, porquanto, embora não tenha atingido o índice mínimo de acuidade visual sem correção, atendeu plenamente aos parâmetros fixados no edital para a acuidade visual com correção — critério igualmente previsto no item 11.30.1, XIII, b, do instrumento convocatório —, tendo apresentado acuidade visual de 1,0 (20/20) em ambos os olhos com o uso de correção óptica, dentro da tolerância máxima de 1,50 dioptrias esféricas ou cilíndricas.

Argumenta que o edital contempla expressamente duas hipóteses alternativas de aferição da acuidade visual — sem correção e com correção —, de modo que eliminar candidato que preenche integralmente os requisitos da segunda modalidade torna inócua e sem qualquer efetividade prática a respectiva cláusula editalícia, além de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz, ainda, que a intervenção judicial pretendida não se confunde com a substituição do mérito administrativo, mas representa legítimo controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo de eliminação, amparado pela jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará — citando os julgamentos das Apelações Cíveis nº 0019668-75.2016.8.14.0051, nº 0019442-70.2016.8.14.0051 e nº 0000137-66.2017.8.14.0051 — e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Espírito Santo, Santa Catarina e do Distrito Federal, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, que admite o controle judicial de atos administrativos ilegais ou abusivos sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança impetrada contra ato administrativo que eliminou o candidato na fase de avaliação médica do concurso para o cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por acuidade visual sem correção inferior ao exigido no edital.

O item 11.30.1, XIII, a do Edital nº 01/2023 – CBMPA/CFB/BM – estabelece, de forma expressa, que serão considerados aptos os candidatos que apresentarem acuidade visual mínima de 0,7 em cada olho sem correção, ou 1,0 em um olho e 0,5 no outro. Assim, a aferição da acuidade visual sem correção constitui critério técnico previsto no edital e de observância obrigatória pela Administração e pelos candidatos.

Com efeito, o exame realizado pela junta médica constatou acuidade visual do apelante inferior aos parâmetros mínimos sem correção, o que ensejou sua eliminação.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, cabendo apenas o controle de legalidade e razoabilidade, o que não se confunde com juízo de mérito administrativo.

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo . Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1 .
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial . 2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita. 3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
. 4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF - RE: 1489359 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

Acresce-se, ainda, que os atos da junta de saúde detêm de presunção de legitimidade e veracidade, atributo inerente a todo ato administrativo. Assim, para infirmar as conclusões da banca seria necessária a dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sendo o mandado de segurança ação de rito estrito e célere, o seu processamento pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo a produção de provas em audiência, a realização de perícia técnica ou qualquer instrução probatória destinada a contestar a avaliação médica realizada pela Administração. Assim, a alegação de que o resultado da avaliação da junta de saúde seria incorreto ou mereceria reavaliação esbarra, de um lado, na presunção de legitimidade do ato administrativo e, de outro, na vedação processual à dilação probatória no âmbito do mandado de segurança — circunstâncias que, em conjunto, obstam a pretensão deduzida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2026